Tribunal: TJDFT
Processo: 0712821-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. EFEITOS A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. A prescrição não corre entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar (CCB 197, II). A obrigação de alimentos relativa a período anterior à maioridade pode ser executada no prazo de dois anos após a extinção do poder familiar (CCB 206, § 2o).
2. Nos termos da Lei 5.478/68, art. 13, § 2o, os alimentos fixados retroagem à data da citação, de maneira que, quanto ao período anterior à citação da alimentanda para responder à ação de revisão de alimentos, permanece hígida a obrigação alimentar nos termos em que originalmente assumida.